Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E CENTRO POP. FLUXO DE PESSOAS. IRRELEVÂNCIA. MAJORANTE DE CARÁTER OBJETIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. FATO POSTERIOR. MINORANTE APLICADA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. Nos termos de jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como vetor único, considerando a quantidade e natureza das drogas em conjunto, e não separadamente.
2. Constatada a presença da circunstância atenuante, descabida a pretensão de conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ.
3. A causa especial de aumento trazida pelo artigo 40 da LAD possui natureza objetiva, se aplicando em função do lugar do cometimento do delito – sendo desnecessária, portanto, a comprovação do fluxo de pessoas e/ou de ser o tráfico destinado aos frequentadores do local.
4. A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4o, da Lei 11.343/06; assim como a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso. Precedentes. Tema Repetitivo 1139/STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.